Tribunal: CARF
Processo: 10380.902269/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902269/2012-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.407 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
IPI - RECÁLCULO
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
1.1.
Trata-se de pedido de ressarcimento descrito no PER
23856.35795.130508.1.1.01.2054, relativo a crédito de ressarcimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI do 1o Trimestre/2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902269/2012-09
Fl. 23113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902269/2012-09

1.2. O pedido foi parcialmente deferido pela DRF de Salvador eis que, no
entender da fiscalização, parte dos créditos pleiteados não comporta ressarcimento,
nomeadamente, devolução de vendas, estorno de débitos e as seguintes operações:

1.3. Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. Cerceamento de direito de defesa por vício de fundamentação, posto que a
fiscalização afirma que os créditos são passíveis de compensação em escrita fiscal
porém os glosa;
1.3.2. Cerceamento do direito de defesa por vício de fundamentação, uma vez que
a fiscalização parte, no primeiro trimestre de 2008, de saldo credor acumulado
diverso do apontado em RAIPI sem justificar o motivo;
1.3.3. Escrituração incorreta do valor do estorno do saldo credor do IPI pleiteado
em DCOMP (valor descrito em DCOMP R$ 1.519.180,20, valor estornado R$
2.899.635,89);
1.3.4. Homologação tácita da DCOMP final 2054, protocolada em 13 de maio de
2008 e com ciência da decisão de não homologação em 15 de julho de 2013;
1.3.5. Homologação tácita do saldo credor descrito em RAIPI relativo ao primeiro
trimestre de 2008 e ao segundo trimestre de 2008, posto que, “fazia-se necessário
lavrar um auto de infração para determinar a redução a redução do saldo credor
de IPI”;
1.3.6. O crédito pleiteado não se refere ao estorno, mas ao crédito utilizado para
compensar a saída de mercadoria tributada e posteriormente devolvida.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto negou provimento a Manifestação de Inconformidade
porquanto:
1.4.1. “Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar
de nulidade do despacho eletrônico”;
Fl. 23114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902269/2012-09

1.4.2. “O prazo [para homologação tácita] é contado a partir da data de
entrega/transmissão das DCOMP ́s (pleitos de compensação) vinculadas a esta e
não da data da transmissão da PER/DCOMP original (pleito de ressarcimento)”;
1.4.3. Não há necessidade de lavratura de Auto de Infração para desconsiderar
créditos indevidamente pleiteados, posto que não há tributo a ser lançado e,
tampouco multa;
1.4.4. A Recorrente não apresentou PER/DCOMP retificador para correção de
seu erro;
1.4.5. “Do saldo credor anterior apurado e registrado no trimestre anterior, foi
deduzido as DCOMP ́s vinculadas a PER/DCOMP ́s de períodos anteriores, no
montante de igual valor, reduzindo-se assim o saldo credor anterior a ser
utilizado”;
1.4.6. A prova de eventual equívoco no lançamento é da Recorrente que não se
desincumbiu de fazê-lo.
1.5. Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade somado ao seguinte:
1.5.1. Nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por ausência de
fundamentação sobre a incorreta glosa dos créditos não ressarcíveis da conta
gráfica;
1.5.2. “Se a Recorrente sofreu uma fiscalização, aquilo que foi informado
eletronicamente não tem mais valia. Se existiu uma fiscalização, a própria RFB
que deve proceder os ajustes do alegado pela Recorrente”;
1.5.3. Decisão judicial (sentença) em ação proposta pela Recorrente (0801255-
74.2013.4.05.8100) reconheceu o equívoco no estorno dos créditos.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O Termo de Verificação Fiscal que inaugura o presente processo descreve
dois tipos de hipóteses a diminuir os créditos da Recorrente: 1) reclassificação de créditos em
que os CFOPs não são compatíveis com o ressarcimento e 2) glosa de créditos:
Fl. 23115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902269/2012-09

2.1.1. Como acima descrito, os créditos reclassificados - não obstante não
ressarcíveis – poderiam ser utilizados para compensação na escrituração fiscal; já no segundo
caso, a fiscalização destaca simples glosa, em outros termos, afastamento do RAIPI.
2.1.2. Após analisar a escrituração contábil e fiscal da Recorrente, a fiscalização
chega à conclusão que, no primeiro decêndio de janeiro de 2008 devem ser reclassificados um
total de R$ 109.760,05:

2.1.4. Todavia, ao recompor o crédito da Recorrente no despacho decisório a
fiscalização classifica como glosa (e não como reclassificação) o valor de R$ 109.760,05:
Fl. 23116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902269/2012-09

2.1.5. Do mesmo modo, o despacho decisório classifica os R$ 305.847,30 acima
como glosa de créditos (por estorno de débito de notas fiscais de devolução), no entanto ao invés
de indicar no campo glosa, indica os valores no campo reclassificação de créditos – o que
justifica a diligência para esclarecimentos.

2.2. No ensejo, ao lado da glosa do presente trimestre, a fiscalização operou uma
série de outras glosas que remontam o 1o Trimestre de 2007. Nos processos dos trimestres
imediatamente anteriores a este (10380.904127/2011-97 – 1° T 2007, 10380.904129/2011-86 –
3° T 2007, 10380.904130/2011-19 – 4° T 2007, 10380.904131/2011-55 – 1o T 2008) a Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção determinou a baixa dos autos para o
recálculo dos créditos por período de apuração.
2.2.1. Tendo em mente que o saldo final de créditos do 1o Trimestre de 2008
impacta o valor dos créditos do trimestre em análise (majorando ou diminuindo o saldo credor do
período anterior), excepcionalmente, para evitar contradições insanáveis, deve a fiscalização
levar em conta no recálculo dos créditos deste processo os valores apurados na diligência
determinada no processo 10380.904131/2011-55.

3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora apure, novamente, o valor do saldo credor do período, 1) reclassificando os créditos
nos moldes do Termo de Verificação Fiscal (não passíveis de ressarcimento e glosados), ou
justifique a impossibilidade de fazê-lo e 2) ajustando o saldo credor inicial deste Trimestre de
acordo com o apurado no PAF 10380.904131/2011-55, apresentando relatório circunstanciado.
Posteriormente, deve ser dada vista à Recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias, e uma
vez encerrado o prazo, com o sem manifestação desta, o processo deve ser devolvido a esta Casa
para Julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 23117
DF CARF MF
Documento nato-digital